Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600524-86.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600524-86.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Enquete, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600524-
86.2024.6.16.0119 que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC, c/c artigo 33, §3º e §5º da Lei nº
9.504/97 e artigo 23 da Resolução nº 23.600/2019, julgou parcialmente procedente o pedido inicial
com resolução de mérito, confirmando a liminar deferida, para fins de reconhecer a prática de
enquete irregular noticiada na inicial, bem como a responsabilidade do representado e, em
consequência, condená-lo, ao pagamento de multa sancionatória, fixada no importe de R$
53.205,00. (Representação formulada por Coligação "Unidos Somos Mais Fortes", com fundamento
no art. 96 da Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 19 da Resolução-TSE N. 23.608/2019, em face de Rodrigo
Felix da Silva, alegando, em síntese, que no dia 13/09/2024, os Representantes e vários de seus
apoiadores foram surpreendidos pela veiculação de enquete eleitoral pela página de notícias da
rede social Facebook denominada Portal Curiúva", da cidade de Curiúva/PR, cuja postagem
questiona a respeito de votos dos candidatos a prefeito, com as seguintes perguntas: "se as
eleições municipais fosse hoje, quem seria seu candidato a prefeito de curiúva?" "quem leva a
prefeitura de curiúva").RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO FELIX DA SILVA (RECORRENTE)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES
[UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - CURIÚVA -
PR (RECORRIDO)
SANDRA CRISTINA GUERREIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151455
22/10/2024
20:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.118

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600524-86.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: RODRIGO FELIX DA SILVA
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
RECORRIDO: UNIDOS SOMOS MAIS FORTES [UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: SANDRA CRISTINA GUERREIRO - OAB/PR59679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE ENQUETE EM PERÍODO VEDADO SEM
CONOTAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DA
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 3º, DA LEI 9.504/97 E NO
ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rodrigo Felix da Silva
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona
Eleitoral de Curiúva, que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral, para reconhecer a prática de enquete irregular
e determinar o pagamento de multa, no valor de R$ 53.205,00, ao
representado.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a postagem
objeto do recurso consistia em uma enquete sem caráter científico ou
metodológico, não se enquadrando nas disposições legais que
regulamentam a aplicação de penalidades para divulgação de
pesquisas eleitorais irregulares, requerendo, assim, o afastamento da
determinação do pagamento de multa, no valor de R$ 53.205,00,
imposta pelo juízo de primeiro grau.

Num. 44151455 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220494218000000043101222
Número do documento: 24102220494218000000043101222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:44:09

1.3 A recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso interposto e
pela manutenção da sentença em sua integralidade.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso interposto, para manter a condenação
no que diz respeito à divulgação irregular de enquete, mas afastar a
sanção pecuniária imposta, por não se configurar o conteúdo como
pesquisa eleitoral sem registro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em definir se a divulgação da
enquete eleitoral na página de notícias "Portal Curiúva" no Facebook
caracteriza-se como pesquisa eleitoral irregular, sujeitando-se à multa
prevista no artigo 33, § 3º, da Lei 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Os conceitos de enquete e de pesquisa eleitoral são distintos, pois,
enquanto a pesquisa deve seguir os rigores dos procedimentos
científicos, a enquete apenas faz a sondagem de opinião dos eleitores,
sem controle de amostra ou método científico para sua realização,
dependendo apenas da participação espontânea do entrevistado.

3.2 Conforme jurisprudência citada, enquetes sem valor estatístico ou
metodológico não se sujeitam à multa prevista para pesquisas
eleitorais sem registro, desde que não induzam o eleitor ao erro quanto
à sua natureza.

3.3 A análise dos autos revela que a enquete realizada pelo recorrente
não apresentava os requisitos mínimos que caracterizam a pesquisa
eleitoral, como a metodologia, plano amostral, fonte de pesquisa, entre
outros, que poderiam levar o eleitor à falsa percepção de que a
postagem seria uma pesquisa eleitoral.

3.4 Acertada a decisão de primeiro grau quanto à determinação de
remoção do conteúdo da página de notícias “Portal Curiúva” no
Facebook, eis que a sua veiculação se deu em período vedado.
Cabível o afastamento da imposição de multa prevista no artigo 17 da
Resolução TSE n. 23.600/2019 e no artigo 33, §3º, da Lei n. 9.504/97,
eis que a enquete não apresenta conotação de pesquisa eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para afastar a aplicação da
multa, no valor de R$ 53.205,00, imposta ao representado pelo juízo
de primeiro grau.
Num. 44151455 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220494218000000043101222
Número do documento: 24102220494218000000043101222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:44:09

4.2 Tese de julgamento: Enquete divulgada em redes sociais que não
preencha os requisitos de pesquisa eleitoral, conforme estabelecido na
legislação, não se sujeita à multa prevista para a divulgação de
pesquisas sem registro.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º.

- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, art. 17, art. 23 e art. 23, § 1º-
A.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE-PR. RP nº 060000807, rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
PSESS 27/8/24.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rodrigo Felix da Silva em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva, que julgou
parcialmente procedente a representação eleitoral, para reconhecer a prática de enquete
irregular e determinar o pagamento de multa, no valor de R$ 53.205,00, ao representado.

Em suas razões recursais (ID 44080504), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) a petição inicial relata que, em 13/09/2024, a representante e vários de seus
apoiadores foram surpreendidos pela veiculação de enquete eleitoral na página do
Facebook do canal de notícias “Portal Curiúva”, cuja postagem questiona votos dos
candidatos ao cargo de prefeito; b) a representante alega que a referida enquete,
realizada no dia 01/03/2024, é ilegal, requerendo a retirada da sondagem da rede social,
bem como a aplicação da multa prevista no artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 ao
representado; c) a enquete foi retirada do Facebook, conforme determinado em decisão
liminar; d) ao final, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
representação, para reconhecer a prática de enquete irregular e aplicar multa, no valor de
R$ 53.205,00, ao representado; e) a sentença aponta que houve a veiculação de enquete
irregular no dia 19/09/2024, fundamentando a decisão em mero print de tela, que não
apresenta a data em que a sondagem foi realizada; f) o grupo em que a sondagem foi
Num. 44151455 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220494218000000043101222
Número do documento: 24102220494218000000043101222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:44:09

realizada é fechado, não sendo possível, portanto, caracterizá-la como pesquisa
fraudulenta, e g) a postagem objeto deste recurso configura-se como uma simples
enquete, sem caráter científico ou metodológico e, portanto, não se enquadra nas
disposições legais que regulamentam a aplicação de multas para a divulgação de
pesquisas eleitorais irregulares. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para que a
postagem seja reconhecida como enquete eleitoral e, com isso, seja afastada a aplicação
de multa ao recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 44080509), a recorrida, requereu o
desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença proferida pelo juízo de
primeiro grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
parcial do recurso interposto, para manter a condenação no que diz respeito à divulgação
irregular de enquete, mas afastar a sanção pecuniária imposta, por não se configurar o
conteúdo como pesquisa eleitoral sem registro (ID 44114477).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A questão em discussão consiste em definir se a divulgação da enquete
eleitoral na página do Facebook do canal de notícias “Portal Curiúva” caracteriza-se como
pesquisa eleitoral irregular, sujeitando-se à multa prevista no artigo 33, § 3º, da Lei
9.504/97 e no artigo 17, da Resolução TSE nº 23.600/2019.

Em suas razões recursais, Rodrigo Felix da Silva aduziu que a postagem
objeto deste recurso configura-se como uma simples enquete, sem caráter científico ou
metodológico e, portanto, não se enquadra nas disposições legais que regulamentam a
aplicação de multa para a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro.

Pois bem.

A enquete eleitoral é definida pelo artigo 23, § 1º, da Resolução TSE nº
23.600/2019, como sendo o levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa
da participação espontânea da parte interessada ou importe viés cognitivo de
autosseleção e que não utilize método científico para sua realização, quando
apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das
candidatas e dos candidatos na disputa.
Num. 44151455 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220494218000000043101222
Número do documento: 24102220494218000000043101222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:44:09

Já a pesquisa eleitoral, nas palavras de Rodrigo López Zílio, consiste em
procedimento de inquirição que, no âmbito eleitoral, serve para verificar a avaliação,
desempenho e aceitação de candidatos, partidos e coligações, com o objetivo de fornecer
subsídio sobre o quadro eleitoral em andamento (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito eleitoral.
6. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018).

O artigo 2º, da Resolução TSE 23.600/2019, estabelece que a partir de 1º de
janeiro do ano da eleição, as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, são obrigadas a registrar no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da sua divulgação, as
seguintes informações:

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte
pública dos dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado
de sua assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais
se refere a pesquisa.

A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações acima
mencionadas, sujeita os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$
53.205,00 a R$ 106.410,00, conforme dispõem o artigo 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97, e o
artigo 17, da Resolução TSE nº 23.600/2019.

No entanto, o legislador, percebendo que algumas enquetes estavam
sendo divulgadas como pesquisas eleitorais, introduziu o § 1º - A no artigo 23 da
Resolução TSE nº 23.600/2019, o qual determina que:

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei nº
9.504/1997 , a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

Num. 44151455 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220494218000000043101222
Número do documento: 24102220494218000000043101222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:44:09

[...]

§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral,
sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº
23.676/2021)

Como se vê, quando a enquete apresenta contornos de pesquisa eleitoral,
passa a ser reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019 e no artigo 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97.

Fixados esses fundamentos, cabe analisar se a enquete veiculada pelo
representado na página de notícias “Portal Curiúva” no Facebook, foi apresentada ou não
como pesquisa eleitoral, para, ao final, se analisar o pedido de afastamento da multa
imputada ao recorrente, pelo juízo de primeiro grau.

Da análise dos autos, verifica-se que a representante apresenta dois prints
referentes à duas enquetes eleitorais, realizadas pelo representado (ID 44080490).

A primeira enquete foi realizada pelo representado em 01/03/2024, ou seja,
fora do período eleitoral, não havendo, portanto, irregularidade na referida sondagem, nos
termos do artigo 23, da Resolução TSE nº 23.600/2019, e do artigo 36, da Lei 9.504/97,
que assim dispõem:

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, a
realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. (Resolução TSE nº
23.600/2019)

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição.

Veja-se o print da primeira enquete realizada pelo representado:

Num. 44151455 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220494218000000043101222
Número do documento: 24102220494218000000043101222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:44:09

Já a segunda enquete, apesar de não apresentar a data da sondagem, teve
a sua realização em período vedado confirmada pelo juízo de primeiro grau, conforme
disposto na decisão ID 44080492.

Veja-se o print da enquete realizada, em período vedado, pelo representado
(ID 44080490):

Num. 44151455 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220494218000000043101222
Número do documento: 24102220494218000000043101222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:44:09

Observa-se que a sondagem impugnada apresenta a pergunta “Quem leva a
prefeitura de Curiúva?” e, em seguida, apresenta três opções de candidatos, com
indicativos da colocação de cada um na disputa, informando, ainda, a participação de 332
pessoas no questionário.

Nota-se, portanto, que a enquete não apresenta os elementos mínimos que
caracterizam a pesquisa eleitoral, como a metodologia, plano amostral, fonte de pesquisa,
entre outros, que poderiam levar o eleitor à falsa percepção de que a postagem seria uma
pesquisa eleitoral.

Assim, acertada a decisão de primeiro grau quanto à determinação de
remoção do conteúdo da página de notícias “Portal Curiúva” no Facebook, eis a sua
veiculação se deu em período vedado, no entanto, deve-se afastar a imposição de multa
prevista no artigo no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e no artigo 33, § 3º, da
Lei n. 9.504/97, tendo em consideração que a enquete não apresenta conotação de
pesquisa eleitoral.

Como bem ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral, essas
características tornam as enquetes informais e sem valor estatístico ou legal. Por essa
razão, embora se configure a irregularidade que justifica a remoção do conteúdo,
entende-se que não cabe aplicar multa ao recorrente por divulgação de pesquisa eleitoral
sem registro, conforme previsto no art. 33, §3º, da Lei das Eleições.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte sobre o tema:
Num. 44151455 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220494218000000043101222
Número do documento: 24102220494218000000043101222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:44:09

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. ENQUETE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1.Trata–se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença da 171ª Zona
Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral ajuizada
contra a divulgação de suposta pesquisa eleitoral não registrada. 2.A recorrente alega
a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro na rede social Facebook, violando a
Resolução TSE nº 23.600/2019. 3.A sentença contestada decidiu que a divulgação
realizada caracterizava–se como uma enquete, não sendo aplicável a multa prevista
para a divulgação de pesquisa eleitoral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1.A
divulgação de conteúdo que supostamente configuraria pesquisa eleitoral sem o
devido registro. 2.A distinção entre pesquisa eleitoral e enquete no contexto das
normas eleitorais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.Conforme o art. 33 da Lei nº
9.504/1997 e o art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019, é obrigatório o registro
prévio de pesquisas eleitorais junto à Justiça Eleitoral. 2.A publicação analisada,
embora faça referência a uma pesquisa eleitoral, não apresenta os requisitos mínimos
exigidos para ser considerada como tal, caracterizando–se como enquete, nos termos
do art. 23, §1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019. 3.Jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral e de Tribunais Regionais Eleitorais confirma que a divulgação de
enquetes não exige registro e não se sujeita à aplicação de multa por falta de registro,
desde que não induza o eleitor ao erro sobre sua natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso conhecido e desprovido. 2.Tese: Enquete divulgada em redes sociais que
não preencha os requisitos de pesquisa eleitoral, conforme estabelecido na legislação,
não se sujeita à multa prevista para a divulgação de pesquisas sem registro. (TRE-
PR. RP nº 060000807, rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS 27/8/24)

Desse modo, considerando que a enquete realizada em período vedado não
apresenta contornos de pesquisa eleitoral, deve ser dado provimento ao recurso, para
afastar a aplicação da multa, no valor de R$ 53.205,00, imposta ao representado pelo
juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Rodrigo Felix da Silva, para afastar a aplicação da multa, no valor de
R$ 53.205,00, imposta ao representado pelo juízo de primeiro grau.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 44151455 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220494218000000043101222
Número do documento: 24102220494218000000043101222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:44:09

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600524-86.2024.6.16.0119 -
Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: RODRIGO FELIX DA SILVA
- Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148 - RECORRIDO:
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES [UNIÃO/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: SANDRA CRISTINA GUERREIRO - PR59679

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151455 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:49:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220494218000000043101222
Número do documento: 24102220494218000000043101222
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:44:09